Tribunal: TJSP
Processo: 1005303-66.2015.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
SENTENÇA – Extra petita – Nulidade reconhecida – Julgamento do feito nos termos do art. 1.013, 3o, do CPC.

ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente Típico – Ombro esquerdo – Auxílio-Doença em período determinado 09.02.2015 a 12.05.2015 - Demonstração do acidente, do nexo causal e da incapacidade laborativa do autor no período em discussão - Auxílio-Doença devido - Conversão de benefício

Ementa:
SENTENÇA – Extra petita – Nulidade reconhecida – Julgamento do feito nos termos do art. 1.013, 3o, do CPC.

ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente Típico – Ombro esquerdo – Auxílio-Doença em período determinado 09.02.2015 a 12.05.2015 - Demonstração do acidente, do nexo causal e da incapacidade laborativa do autor no período em discussão - Auxílio-Doença devido - Conversão de benefício previdenciário em seu homônimo acidentário – Possibilidade – Recursos oficial, considerado interposto, e voluntário da autarquia parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000282034
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005303-66.2015.8.26.0126, da Comarca de Caraguatatuba, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado ANTONIO
ALMEIDA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005303-66.2015.8.26.0126 -Voto no
2
Apelação Cível no 1005303-66.2015.8.26.0126 – Caraguatatuba.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Apte. - Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Apdo. Antonio Almeida da Silva.
Juíza - Marta Andréa Matos Marinho
Voto no. 36.081.
Vistos.
SENTENÇA Extra petita Nulidade reconhecida Julgamento
do feito nos termos do art. 1.013, 3o, do CPC.
ACIDENTE DO TRABALHO
Acidente Típico
Ombro
esquerdo Auxílio-Doença em período determinado 09.02.2015 a
12.05.2015 - Demonstração do acidente, do nexo causal e da
incapacidade laborativa do autor no período em discussão -
Auxílio-Doença devido - Conversão de benefício previdenciário
em seu homônimo acidentário Possibilidade Recursos oficial,
considerado interposto, e voluntário da autarquia parcialmente
providos.
A r. sentença de fls. 303/307, cujo relatório é adotado,
julgou procedente ação acidentária promovida por Antonio Almeida da Silva
contra o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, condenando a autarquia ao
pagamento de auxílio-acidente de 50% do salário de benefício, a partir do dia
seguinte ao da cessação do auxílio-doença, parcelas em atraso acrescidas de
atualização monetária e juros de mora, observada a prescrição quinquenal e
honorários advocatícios de 10% sobre as prestações vencidas até a sentença.
Manteve a tutela de urgência, modificando-a parcialmente, para determinar a
implantação do auxílio-acidente ao invés de auxílio-doença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005303-66.2015.8.26.0126 -Voto no
3
Apela a autarquia. Bate-se pela reforma da r. sentença
com a improcedência da ação porque não comprovado o nexo causal e a
redução da capacidade laborativa.
Resposta do autor a fls.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça, em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
1 - A inicial e a contestação são peças processuais de
suma importância, pois são elas que delimitam a lide e estabelecem o poder de
cognição do Juiz.
A pretensão do autor posta na inicial consiste na
conversão do auxílio-doença previdenciário (31) em seu homônimo acidentário
(91) e na concessão de benefício temporário (auxílio-doença acidentário) por
período determinado: - de 09.02.2015 a 12.05.2015. E nada mais.
A r. sentença de fls. apartou-se da discussão posta nos
autos apreciando questão diversa, já que concedeu ao autor benefício definitivo
por período indeterminado.
Destarte, a sentença é extra petita.
Assim, anulo de ofício a r. sentença e passo a analisar o
mérito nos termos do art. 1.013, § 3o, do CPC.
2 Narra o autor em sua inicial que em razão de acidente
típico ocorrido em 01.09.2014, no desempenho de sua atividade laborativa
(mergulhador profissional - CTPS fls. 20), sofreu lesão em seu ombro esquerdo.
Aduz que o benefício NB 31/609494.026-5 requerido à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005303-66.2015.8.26.0126 -Voto no
4
autarquia em 09.02.2015 foi concedido em 13.05.2015 (fls.43).
Busca, assim, a concessão do auxílio-doença a partir da
data do requerimento administrativo (09.02.2015
fls. 41) até a efetiva
concessão do benefício (12.05.2015 fls. 43). Pugna, ainda, pela conversão do
auxílio-doença previdenciário em seu homônimo acidentário.
3 - A prova técnica realizada pela Dra. Flávia A.
Bassanezi constatou que o autor, em razão de acidente típico narrado na inicial,
“sofreu lesão parcial nos músculos que compõem o manguito rotador em ombro
esquerdo” (fls. 242).
O nexo causal entre o acidente típico e a lesão no ombro
esquerdo do autor foi estabelecido pela perita judicial e reconhecido por sua
empregadora ao emitir a CAT (fls. 40).
E a incapacidade do autor para o seu trabalho habitual,
no período em discussão, restou demonstrada nos autos.
Os documentos médicos juntados aos autos dão conta de
que o autor, ante a lesão em seu ombro, encontrava-se incapacitado para realizar
sua atividade laborativa habitual (mergulhador).
Tanto é que foi submetido a procedimento cirúrgico
(artroscopia no ombro esquerdo fl. 108) em 13.05.2013.
De se registrar, com a reconsideração do indeferimento
administrativo do auxílio-doença NB 31/609.494.026-5 (fls. 43), o termo inicial do
benefício é de ser concedido da data de seu requerimento, ou seja 09.02.2015
(fls. 41).
4 - Assim, a concessão do auxílio-doença acidentário de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005303-66.2015.8.26.0126 -Voto no
5
91% do salário de benefício (ut arts. 59 e 61 da Lei 8.213/91), no período de
09.02.2015 a 12.05.2015, é medida que se impõe. Também do abono anual no
referido período.
No mais, comprovado o nexo causal, de rigor a conversão
do auxílio-doença previdenciário concedido ao autor em seu homônimo
acidentário.
Contudo, a conversão não implica no pagamento de
diferenças pecuniárias.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF no julgamento da Repercussão Geral no 810 (RE no
870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação, contados
englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de forma
decrescente. Mas é de se observar, no particular, os termos do RE 870.947/SE,
tema 810 do E. STF.
A discussão quanto à incidência de juros entre a conta e
a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e deverá ser
apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do valor que vier a
ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
Ante a procedência do pedido inicial torno definitiva a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005303-66.2015.8.26.0126 -Voto no
6
tutela de urgência concedida para pagamento de auxílio-doença no período
discutido.
Por fim, fixo os honorários advocatícios em R$ 1.000,00
(mil Reais) quantia esta que, dentro da modicidade recomendada, remunera
condignamente o patrono do segurado.
E quanto às custas processuais, é de se anotar a isenção
de que gozam as partes, devendo a autarquia arcar apenas com eventuais
despesas processuais.
5 - Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou parcial provimento aos recursos oficial, considerado interposto,
e voluntário da autarquia.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)